Tribunal: TJMT
Processo: 1000156-65.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000156-65.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), LAERTE MENDES - CPF: 190.748.759-04 (IMPETRANTE), 1a JUIZADO ESPECIAL DO FORO DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dr. Eduardo Calmon Dr. Walter Pereira de Souza Dr. Gonçalo A. Barros Neto Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO INTERNO DE
SPROVIDO
.

O mandado de segurança não é via
adequada
para discutir a concessão de gratuidade de justiça quando a hipossuficiência econômica não está comprovada por prova pré-constituída.

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa que pode ser afastada por elementos concretos constantes nos autos, como renda elevada e ausência de documentos comprobatórios complementares.

A ausência de documentos aptos a evidenciar, de plano, a insuficiência de recursos inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo à gratuidade na via mandamental.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno interposto por
Laerte Mendes
contra a
decisão monocrática de ID 265652755
, que
indeferiu a petição inicial do mandado de segurança
, por ausência de demonstração de direito líquido e certo, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009 c/c art. 485, I, do CPC.

A pretensão mandamental originou-se de alegada ilegalidade praticada pelo Juiz de Direito do 2o Juizado Especial Cível da
Comarca de Rondonópolis -
MT, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante no processo originário (no 1022129-53.2024.8.11.0003), o que culminou na deserção de recurso inominado interposto.

A decisão agravada entendeu que
a comprovação da hipossuficiência econômica não restou evidenciada por meio de prova pré-constituída
e que o exame da condição financeira do impetrante dependeria de
dilação probatória
, medida incompatível com o rito do mandado de segurança.

O agravante insurge-se alegando possuir documentos suficientes para atestar sua condição de hipossuficiência, como comprovante de benefício do INSS e extratos de empréstimos consignados. Pugna, assim, pela reforma da decisão para processamento regular da ação mandamental.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno.

A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Como se sabe,
o mandado de segurança exige demonstração clara e inequívoca de direito líquido e certo
, o que pressupõe a existência de
prova pré-constituída
, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria.

No caso concreto, o impetrante pretende demonstrar sua hipossuficiência com base em documentos que, embora demonstrem percepção de aposentadoria e existência de descontos,
não são suficientes, por si sós, para afastar a presunção de suficiência econômica
, sobretudo diante da
renda mensal superior a R$ 4.000,00
, conforme consta dos próprios autos.

A verificação da real insuficiência de recursos dependeria de elementos adicionais, como extratos bancários detalhados, composição de despesas mensais e outros documentos que permitissem juízo seguro acerca da situação financeira do requerente.
Tais elementos não foram apresentados, nem há nos autos fato novo ou documento capaz de infirmar a decisão agravada.

Importa ressaltar que
não se trata de negar o acesso à justiça
, mas sim d
e reconhecer que a via eleita,
o mandado de segurança
,

não comporta dilação probatória
, o que impede a análise de matéria que exija maior aprofundamento instrutório, como é o caso da avaliação da real condição de hipossuficiência do agravante.

Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a declaração de hipossuficiência
possui
presunção
relativa
de veracidade, podendo ser afastada quando houver
elementos concretos em sentido contrário
,
como ocorreu na hipótese, em que a autoridade apontada como coatora identificou indícios de capacidade econômica, fundamentadamente.

Portanto,
inexistindo prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, impõe-se a manutenção do indeferimento liminar da petição inicial
, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
A
gravo
I
nterno interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática

proferida no id n.
265652755
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2025